Tribunal: STF
Processo: RE 342810
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
O acórdão recorrido não julgou válida qualquer
 lei estadual contestada
em face da Constituição Federal. Na realidade, decidiu que o Convênio
 66/88 impõe
 a incidência do ICMS em importações realizadas por pessoas fisícas
 não comerciantes,
sem, entretanto, discutir se havia algum impedimento constitucional a
 esta cobrança.
                       Agravo regimental a que se nega provimento por
 ser inadmissível o
extraordinário tanto pela alínea "a", quanto pela alínea "c".